Tribunal: TJDFT
Processo: 0014852-72.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014852-72.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIZAR DE MELO PERES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora anexou aos autos procuração com poderes especiais para a procuradora realizar o acordo direto, manifestou concordância com o termo de acordo, apresentou os dados bancários e requereu o cancelamento da audiência por videoconferência designada para o dia 24/08/2021 às 16h. Defiro o pleito formulado e cancelo a audiência supramencionada. Adote a Secretaria da Coorpre as devidas providências para o adimplemento do crédito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021 RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac